Tribunal: TJBA
Processo: 8043921-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043921-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: SILVERINA PINHEIRO SALLES

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE ESTÉTICA. INDICAÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA SOB ARGUMENTO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DAS FINALIDADES CONTRATUAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8043921-83.2022.8.05.0001 tendo como apelante e apeladas, as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto divergente.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV